Tribunal: TJDFT
Processo: 0744196-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744196-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: LUIZ FLÁVIO REZENDE E FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No âmbito do mercado de massa aplica-se a Teoria Menor na desconsideração da personalidade jurídica, de modo que basta que ela seja obstáculo à justa indenização do consumidor para que o julgador possa afastá-la e dirigir os atos constritivos e a excussão aos bens dos sócios. 2. Existem precedentes da Corte Superior de que a falência ou recuperação judicial não é empecilho para se perseguir ou prosseguir com o processo em desfavor dos garantidores da dívida. 2.1. Não há razão para se julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade e para alcançar o patrimônio dos sócios apenas porque a dívida encontra-se inscrita no quadro geral de credores no plano de recuperação judicial. 3. Pretensão dirigida ao sócio minoritário, o decisum merece ser mantido. De acordo com a e. Relatora, ele possuía apenas 1% das cotas sociais, ou seja, sua presença objetivou apenas assegurar a pluralidade societária, mas não exercia qualquer ato de direção, decisão ou concorreu os eventuais prejuízos decorrentes da gestão empresarial. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão e julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, defendendo que não poderia ter sido deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois o crédito em questão está incluído no plano recuperacional já homologado, sendo competente apenas o juízo universal para deliberar sobre medidas constritivas que atinjam o patrimônio da empresa recuperanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido LUIZ FLÁVIO REZENDE pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID 63757039). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a recuperação judicial não impedir o prosseguimento das execuções contra devedores solidários ou coobrigados, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não inibe o prosseguimento das execuções, da suspensão ou da extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, haja vista a inaplicabilidade da suspensão estabelecida nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do disposto o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005” (AgInt no AREsp n. 2.046.525/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido LUIZ FLÁVIO REZENDE sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID 63757039). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020